Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-05.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003047-05.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. D. S. R. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), TATIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.621.561-04 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 006.886.381-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS MAJORADO [PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS], AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE TERIA AGIDO COM DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE MAUS TRATOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MAUS-TRATOS – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ABUSAR DOS MEIOS DE CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre o crime de maus-tratos quando o titular do direito de correção ou de disciplina dele abusa. Em outras palavras, o exercício do direito transmuda-se de regular para irregular. Como exemplo, “
quando um pai – que tem o direito de castigar seu filho, desde que com moderação – decide espancá-lo, colocando em perigo sua vida ou sua saúde
” (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212, 11ª ed., Ed. Método, p. 191).

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, com relação ao delito de maus-tratos, quando a materialidade e autoria delitivas exsurgem de diversificadas fontes probatórias, a plasmar abuso dos meios de correção e a demonstrar a vontade consciente de o réu praticar a ação descrita na norma penal incriminadora
” (Ap nº 64644/2017).

“
Deveras, como evidenciado, os delitos foram perpetrados em contextos fáticos distintos [...] de modo que o crime de ameaça não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de lesão corporal, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim
” (PGJ, parecer nº 002126-041/2019).

“
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si
” (TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003047-05.2019.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): JOSÉ ROBERTO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 272384), que o condenou por maus-tratos majorado [praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos], ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, em concurso material, a 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito – arts. 136, § 3º, 147 e 129, § 9º, todos do CP - (ID 75535950/ID 75535951).

O apelante sustenta que: 1)
inexistiriam provas de que teria agido com dolo em relação ao crime de maus-tratos; 2) seria aplicável o princípio da consunção quanto à ameaça e lesão corporal, porque ocorreram no mesmo contexto fático.

Pede o provimento para que seja absolvido das imputações (ID 75535960/ID 75535961).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75535965/ID 75535967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Maus tratos, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição pelo crime de maus tratos contra menor de 14 (quatorze) anos (art. 136, § 3º, CP), com espeque no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal – Inadmissibilidade – Existência de provas suficientes a comprar a materialidade e autoria delitiva, assim como o excesso nos meios de correção e disciplina, causando lesões à vítima - A utilização do jus corringindi ou disciplinandi não é vedado por nosso ordenamento jurídico, todavia, deverá ser exercido com cautela, sempre de maneira moderada e razoável, com sabedoria, paciência, persistência e com propósito de aperfeiçoamento, especialmente em relação às crianças de pouca idade, situação que não se enquadra na hipótese dos autos, conforme externado em linhas volvidas. 2) Requestada absolvição do delito de ameaça (2º Fato), reconhecendo-se a absorção deste pela infração penal de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (3º Fato), fazendo-se uso do princípio da consunção – Inadmissibilidade - Os delitos foram perpetrados em contextos fáticos distintos, posto que a lesão corporal fora cometida no período da manhã, ao passo que as ameaças foram proferidas após a vítima chegar do seu trabalho para socorrer seu filho, sendo, certo, inclusive, que a ofendida relatou em juízo que as intimidações, inclusive com ameaças de morte, eram constantes - Mesmo que os crimes tivessem sido praticados no mesmo contexto fático, não se aplicaria o princípio da consunção, já que os bens jurídicos atingidos são distintos, de modo que o crime de ameaça não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de lesão corporal, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 76159481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

[...] 1º FATO: MAUS TRATOS

No dia 24 de setembro de 2019, na rua Padre Thiago, nº 4132, Bairro Parque Morumbi III, na cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado José Roberto Ribeiro, expôs a perigo de saúde seu filho Gustavo da Silva Ribeiro, abusando de meios de correção ou disciplina, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 06/07-IP e Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 17/18-IP

2º FATO: AMEAÇA

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado José Roberto Ribeiro, ameaçou sua convivente Tatiane Pereira da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/07-IP e Termo de Declarações de fls. 10/11-IP.

3º FATO: LESÃO CORPORAL

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado José Roberto Ribeiro ofendeu a integridade corporal de sua convivente Tatiane Pereira da Silva, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/07-IP e Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 14/15-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta nos autos, a ofendida Tatiane Pereira da Silva conviveu maritalmente com o denunciado José Roberto Ribeiro por 16 (dezesseis) anos, sendo que da relação tiveram 04 (quatro) filhos.

Constatou-se que, no dia dos fatos, a vítima Tatiane estava no trabalho, sendo que um de seus filhos ligou e lhe informou que o denunciado estava bêbado e havia agredido o menor Gustavo da Silva Ribeiro ao corrigi-lo, o que causou escoriações no braço do menor, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 17/18-IP.

Momentos depois, Tatiane chegou na residência, constatou a veracidade dos fatos supramencionados e chamou a atenção do denunciado, oportunidade em que o mesmo a xingou de ‘vagabunda e sem vergonha’ e a ameaçou de morte.

Após, o denunciado apertou o pescoço de Tatiane, causando-lhe lesão, consoante Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 14/15-IP, não conseguindo lesionar mais a ofendida porque os filhos do casal o impediram.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENUNCIA em face de José Roberto Ribeiro, como incurso nas penas do artigo 136, § 3° (l° Fato), do artigo 147 (2º Fato), e do artigo 129, § 9° (3º Fato), todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/200 [...].”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 75514969/ID 75534012)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“2.2 Da autoria do crime de maus tratos [...]

Em depoimento especial, realizado sob a intervenção da psicóloga do Juízo, o menor Gustavo da Silva Ribeiro, de 10 (dez) anos, narrou que quando o pai ingere bebida alcoólica, ele briga com todos da família e que utiliza objetos para a prática de agressões físicas, proferindo ameaças de morte. Em uma ocasião, o denunciado ficou muito nervoso e utilizou um pedaço de pau para lhe bater, acertando a sua cabeça e causando-lhe um corte. No dia dos fatos, José Roberto chegou em casa embriagado, o seu irmão Alex pegou o celular do genitor e quebrou. Neste momento, afirma que sorriu daquela situação e o seu pai o agarrou pelo pescoço e, se não fosse a intervenção de seu irmão, o pai teria lhe matado. Destacou que o genitor faz uso de drogas e consome álcool dentro de casa.

Tatiane Pereira da Silva, genitora do menor, aduziu que José Roberto era agressivo com os filhos, principalmente com o mais novo, Gustavo, e que em uma certa ocasião agrediu o menor com uma vassourada na cabeça, causando um corte. Disse que por conta dessas agressividades, os filhos desenvolveram vários traumas e medo do pai. Que no dia dos fatos, na parte da manhã, antes dela ir trabalhar, acusado a agrediu, agarrando seu pescoço, porque ela não quis deixar que ele visse seu celular e que mais tarde os filhos ligaram para ela dizendo que José Roberto teria agredido o filho mais novo, Gustavo, e que o acusado somente não matou o filho, porque eles interviram.

O acusado afirmou que agrediu o menor, mas que a agressão foi justificada pelo fato do menor querer bater na irmã menor.

Em que pesem as justificativas apresentadas pelo denunciado, vê-se que resta comprovada a ocorrência do crime, uma vez que o réu abusou de meios de correção ou disciplina, causando lesão corporal no infante, conforme se vê do laudo de fls. 107/110. [...]

Logo, emerge do acervo probatório que o denunciado não só agiu com desmedida agressividade, mas também com dolo. [...]

2.2 – Da autoria do crime de ameaça [...]

Pugna a defesa pelo afastamento do delito de ameaça pelo princípio da consunção.

Não assiste razão a Defesa, senão vejamos:

Conforme exposto pela vítima, no dia dos fatos, na parte da manhã, antes dessa ir trabalhar, o denunciado a agrediu, agarrando o seu pescoço, uma vez que a vítima não deixou que ele olhasse o celular.

Posteriormente, quando a vítima já estava em seu trabalho, um dos filhos ligou e informou que o denunciado havia agredido o menor Gustavo. Quando a vítima chegou no local o denunciado começou a proferir ofensas e ameaças, bem como quando estava preso, as ameaças continuaram, uma vez que, o denunciado mandava cartas, pedindo para que ‘não complicasse a situação dele’.

Dessa forma, resta demonstrado que os crimes de ameaça e lesão corporal não ocorreram no mesmo contexto fático, razão pela qual rejeito a tese defensiva. [...]

A testemunha, Paulino Marques de Morais, policial militar, aduziu que foram acionados por Tatiane e chegando no local, a vítima informou que o denunciado teria lhe ameaçado e agredido.

A vítima, Tatiane Pereira da Silva, afirmou que o denunciado proferiu as ameaças quando essa retornou para a sua casa, após a ligação de um de seus filhos, conforme já exposto acima.

O depoimento da vítima, seja na fase policial, seja nesta data em juízo foi bastante firme e convincente, reforçado ainda pelos depoimentos das testemunhas ouvidas.

Tratando-se de crime formal, o delito de ameaça restou consumado. Contudo, ainda que seja formal, registra-se que o acusado possui registro de 03 (três) medidas protetivas deferidas em seu desfavor: 249867 de 06.07.2017, 260520 de 31.05.2018 e 269811 de 13.06.2019, todas requeridas pela Sra. Tatiane Pereira da Silva. [...]

2.3 – Do crime de lesão corporal [...]

A vítima, Tatiane Pereira da Silva, relatou que no dia dos fatos, na parte da manhã, antes dela ir trabalhar, acusado a agrediu, agarrando seu pescoço, porque ela não quis deixar que ele olhasse seu celular. Destacou que o acusado nunca aceitou a separação e que possui conduta agressiva, controladora e manipuladora, não permitia que ela fosse para a igreja, e vivia sob constantes ameaças, que eram proferidas mesmo na frente das crianças, dizendo ele, inclusive, que se um dia ele fosse preso por causa dela, iria matá-la assim que saísse. Acrescentou que foi contaminada com HIV pelo acusado propositalmente e que ele usava isso para coagi-la, dizendo que ia contar para todos sobre a doença dela.

Em depoimento especial, realizado sob a intervenção da psicóloga do Juízo, o menor Gustavo da Silva Ribeiro, afirmou que o seu genitor sempre ofendeu a sua mãe e que ficava vigiando e controlando essa.

O acusado aduziu que, no dia dos fatos, a esposa chegou em casa, caçando confusão e que ele se defendeu das agressões dela, segurando-a pelo braço. Em relação as lesões constantes nos laudos das vítimas, disse que não se recorda e que se foi ele quem causou, não foi sua intenção.

As lesões verificadas na vítima no exame de corpo de delito (fls. 101/103) são condizentes com os relatos produzidos na instrução processual. Verificado, portanto, a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 129, §9º, do Código Penal. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu José Roberto Ribeiro, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 136, §3º, 147 e 129, §9º, todos do Código Penal.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 75535950/ID 75535951)

Pois bem.

As materialidades da lesão corporal e dos maus-tratos estão consubstanciadas nos Autos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográficos para Localização de Lesões (ID 75534016 e ID 75534017), o quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Tatiane Pereira da Silva, vítima (ID 75534015), João Velisvaldo Gaspar, policial militar (ID 75534018), Paulino Marques de Morais, policial militar (ID 75534018), e do apelante (ID 75534019).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gustavo da Silva Ribeiro, vítima (Relatório de Mídias - ID 75535969), Tatiane Pereira da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 75535969), João Velisvaldo Gaspar, policial militar (Relatório de Mídias - ID 75535969), Paulino Marques de Morais, policial militar (Relatório de Mídias - ID 75535969) e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 75535969).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Tatiane Pereira da Silva e o apelante conviveram maritalmente por 16 (dezesseis) anos, sendo que dessa relação tiveram 4 (quatro) filhos (ID 75534012);

- no dia 24.9.2019, na residência localizada na rua Padre Thiago, nº 4132, bairro Parque Morumbi III, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante causou escoriações no braço seu filho Gustavo da Silva Ribeiro, então com 10 (dez) anos de idade, bem como apertou o pescoço e ameaçou de morte sua companheira Tatiane Pereira da Silva (ID 75534012);

- Tatiane Pereira da Silva [vítima], tanto na fase policial quanto judicial, asseverou que o apelante era agressivo, sendo que em determinada ocasião agrediu seu filho Gustavo da Silva Ribeiro com uma vassourada na cabeça; os filhos desenvolveram traumas em razão da agressividade do apelante; no dia dos fatos, na parte da manhã, antes de ir trabalhar, o apelante a agrediu, agarrando seu pescoço, por não ter deixado que olhasse seu celular e mais tarde os filhos ligaram para dizer que o apelante agrediu o filho mais novo [Gustavo], e que o acusado somente não matou o filho, porque eles interviram; a ameaça de morte ocorreu quando retornou para sua residência, após receber ligação telefônica de seus filhos (ID 75534015/ Relatório de Mídias - ID 75535969);

- a vítima Gustavo da Silva Ribeiro [10 (dez) anos de idade], ouvido em Juízo, com auxílio de psicóloga e emprego da técnica de depoimento especial, relatou que o apelante, quando ingere bebida alcoólica, briga com os membros da família, agredindo-os fisicamente e proferindo ameaças de morte; o apelante já lhe agrediu na cabeça com um pedaço de madeira; no dia dos fatos, o apelante estava embriagado, quando o seu irmão Alex pegou o celular dele e quebrou; relata que riu da situação, quando o apelante lhe agrediu e “
se não fosse a intervenção de seu irmão, o pai teria lhe matado
” (Relatório de Mídias - ID 75535969);

- os policiais militares João Velisvaldo Gaspar e Paulino Marques de Morais, nas fases policial e judicial, afirmaram que a guarnição compareceu no local onde ocorreram os fatos, quando a vítima Tatiane narrou que o apelante agrediu ela e seu filho Gustavo, bem como proferiu ameaça de morte (ID 75534018/ Relatório de Mídias - ID 75535969);

- o apelante, perante a autoridade policial, narrou que “
discutiu com a vítima e chegou a pegar no pescoço dela, contudo alega que não tinha a intenção de machucá-la
”; nega ter ameaçado a vítima Tatiane e “
não se recorda de ter machucado seu filho Gustavo
”; em Juízo, a respeito dos maus-tratos, alegou que agrediu a vítima Gustavo pois este queria bater na irmã menor; não se recorda de ter ameaçado de morte e lesionado a vítima Tatiane

(ID 75534019/ Relatório de Mídias - ID 755359690).

Dito isso, vejamos.

As lesões sofridas por Gustavo da Silva Ribeiro estão comprovadas pelas declarações da vítima e sua genitora [Tatiane Pereira da Silva], nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 75534017).

As palavras coerentes da vítima e de sua genitora, corroboradas por exame pericial, mostram-se suficientes para a comprovação de que o apelante, ao lesionar a vítima, expôs a perigo sua saúde, abusando dos meios de correção e disciplina.

Segundo lição doutrinária, ocorre o crime de maus-tratos quando o titular do direito de correção ou de disciplina dele abusa. Em outras palavras, o exercício do direito transmuda-se de regular para irregular
.
Como exemplo, “
quando um pai – que tem o direito de castigar seu filho, desde que com moderação – decide espancá-lo, colocando em perigo sua vida ou sua saúde
” (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212, 11ª ed., Ed. Método, p. 191).

A conduta de maus-tratos imputada ao apelante se amolda ao tipo penal capitulado no artigo 136, § 3º, do CP, sendo aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, com relação ao delito de maus-tratos, quando a materialidade e autoria delitivas exsurgem de diversificadas fontes probatórias, a plasmar abuso dos meios de correção e a demonstrar a vontade consciente de o réu praticar a ação descrita na norma penal incriminadora
.” (Ap nº 64644/2017
- Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 4.10.2017)

Logo, a condenação por maus-tratos deve ser preservada.

No que tange à aplicação do princípio da consunção [lesão corporal e ameaça], adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e o limite objetivo da lide:

“
Deveras, como evidenciado, os delitos foram perpetrados em contextos fáticos distintos, posto que a lesão corporal fora cometida no período da manhã, ao passo que as ameaças foram proferidas após a vítima chegar do seu trabalho para socorrer seu filho, sendo, certo, inclusive, que a ofendida relatou em juízo que as intimidações, inclusive com ameaças de morte, eram constantes.

Por outro ângulo, mesmo que os crimes tivessem sido praticados no mesmo contexto fático, não se aplicaria o princípio da consunção, já que os bens jurídicos atingidos são distintos, de modo que o crime de ameaça não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de lesão corporal, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 76159481)

Em reforço, este e. Tribunal decidiu:

“
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si [...]
.” (AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1.10.2019)

Nesse quadro, a condenação pela ameaça também deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021